Tribunal: STF
Processo: Pet 6341
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-05-23
Data de publicação: 2017-05-23

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INTUITO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 



    1. Diante da inocorrência de omissão, contradição ou obscuridade, resta inviável a revisão do julgado em sede de segundos embargos de declaração. Precedentes.



    2. O embargante busca indevidamente a rediscussão da matéria, em manifesto intuito protelatório. Tendo sido apreciado, no acórdão condenatório, o dolo na prática dos delitos e a correlação entre as condutas de dispensa ilegal de licitação e da falsificação de lei, o embargante almeja inviável revaloração probatória.



    3. Embargos de declaração não conhecidos, com certificação do trânsito em julgado, independentemente de publicação do acórdão, e com a expedição de mandado de prisão, com estrita obediência às regras constitucionais do procedimento respectivo.